Tribunal: TJPA
Processo: 0003497-42.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003497-42.2017.8.14.0040
APELANTE: EDINALVA DE JESUS PEREIRA COSTA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS.

APELAÇÃO Nº: 0003497-42.2017.8.14.0040.

APELANTE: EDINALVA DE JESUS PEREIRA COSTA.

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA - OAB-PA 11.489 E OUTRA.

APELADO: NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NEGADO À PARTE AUTORA. AÇÃO ORIGINÁRIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA APELANTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com a eventual discrepância entre a documentação acostada e informações constantes nos autos, como apontado pelo magistrado, cabia ao juízo
a quo
, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte comprovasse suas condições financeiras, assinalando prazo para tanto. Caso desatendida a determinação, ou demonstrada incompatibilidade entre a renda auferida e o requerimento formulado, então sim o benefício poderia ser indeferido.

In casu
, a parte apelante logrou êxito em se desincumbir do ônus de demonstrar sua hipossuficiência, porquanto através da documentação colacionada aos autos, é possível inferir, em princípio, que a parte autora não tem condições de arcas com as custas processuais.

Desta feita, deve prevalecer a presunção legal relativa
, vez que a gratuidade da justiça constitui um direito fundamental com previsão no art. 5º da nossa carta maior, daquele que precisa do Judiciário para tutelar o seu direito, mas não possui condições de suportar as despesas do processo.

A sentença guerreada merece ser anulada, como a concessão, nessa instância, dos benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Recurso conhecido e provido
, à unanimidade.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS.

APELAÇÃO Nº: 0003497-42.2017.8.14.0040.

APELANTE: EDINALVA DE JESUS PEREIRA COSTA.

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA - OAB-PA 11.489 E OUTRA.

APELADO: NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
com pedido de tutela de urgência interposto por
EDINALVA DE JESUS PEREIRA COSTA
contra sentença (Id. 1019230 – Pág. 1) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor de
NOVA CARAJÁS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito por
falta de recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 485, VI do CPC/15.

Em decisão datada de 13/12/2017 (Id. 1019228 – Pág. 1), o juízo singular indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação da autora da ação para recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob a seguinte fundamentação:

“(...) verifico que há divergência nas informações constantes dos autos, em específico, na qualificação da autora, pois embora conste a informação de que a parte figura como do lar e estaria atualmente desempregada, nota-se que na formalização do contrato houve apontamento da profissão como comerciante.

No mais, a movimentação financeira constante do extrato bancário de fl. 331 dos autos é incompatível com a situação de carência financeira alegada na inicial, razão pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita (...).

A requerente pleiteou a reconsideração da decisão (Id. 1019229 – Pág. 1/2), reiterando que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, esclarecendo que não é comerciante e que está desempregada.

O magistrado singular manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita e
extinguiu o processo sem resolução do mérito por
falta de recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 485, VI do CPC/15, nos termos da sentença prolatada (Id. 1019230).

Em suas razões (Id. 1019231 – Pág. 1/12),
a apelante aduz que
está desempregada, juntando aos autos cópia da sua CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), declaração de hipossuficiência jurídica, cópia do extrato da sua conta bancária e ainda informou que possui uma filha menor de idade, cujo sustento depende da apelante, esclarecendo ainda que NÃO É COMERCIANTE.

Para completar afirma que
para a concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade da requerente, pois, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 98 do NCPC.

Salienta que
o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, constituindo barreiras que dificultam claramente o acesso ao judiciário, sendo assim violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 55, XXXV da Constituição Federal.

Meritoriamente, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a

sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1024285 – Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, e cuja exigibilidade do preparo, por se confundir com o próprio mérito recursal, dependerá da análise deste.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

É importante ressaltar que o processo foi extinto sem resolução do mérito com base no
art. 485, VI do CPC/15 (falta de interesse de agir), quando deveria sê-lo no art. 485, III do CPC/15 (não promover os atos e diligências que lhe incumbir).

Independentemente do fundamento legal, verifico que a decisão recorrida foi proferida em manifesto
error in procedendo
, merecendo anulação.

Explico.

Ao ajuizar a demanda originária a autora requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, juntando, para embasar seu requerimento, declaração de pobreza (ID n.º 1019227 – pág. 2), extrato bancário (Id. 1019227 – Pág. 3) e cópias das CTPS (Id. 1019227 – Pág. 5/7), tendo o juízo de primeiro grau,
de pronto
, indeferido o benefício ao argumento de os documentos colacionados aos autos não serem suficientes para comprovação de hipossuficiência, em clara violação ao disposto no art. 99, § 2°, do CPC/2015, que dispõe que antes de indeferir o benefício da AJG cabe ao magistrado oportunizar à parte a comprovação de suas condições financeiras. Esta é a disposição legal
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (Grifou-se)

Ou seja, com a eventual discrepância entre a documentação acostada e informações constantes nos autos, como apontado pelo magistrado, e considerando que, sabidamente, a declaração de pobreza ostenta caráter relativo (confira-se, a respeito, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de ANDRADE Nery (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 476-477); Rogério de Vidal Cunha (Manual da Justiça Gratuita, 2016, p. 46-47); Daniel Assunção Neves (Manual de Direito Processual Civil, 2016, p. 237) e jurisprudência do STJ – exemplificativamente: AgInt no REsp 1592645/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017; AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no AREsp 926.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017),
cabia ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte comprovasse suas condições financeiras, assinalando prazo para tanto
; caso desatendida a determinação, ou demonstrada incompatibilidade entre a renda auferida e o requerimento formulado, então sim o benefício poderia ser indeferido.

A questão posta no caso
sub examine,
refere-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, instituto disposto na Constituição da República do Brasil de 1988, no art. 5º, LXXIV no seguinte teor “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”. Atualmente disciplinada pelo art. 98 a 102 do atual Código de Processo Civil, ante a revogação do art. 2º da lei nº 1.060/50.

Note que o art. 99 § 3º do CPC/2015, assevera que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos resultantes do processo, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira, porém relativa
(
iures tantum
), pois admitida sua desconstituição por meio de documentos acostados aos autos que consubstanciem a existência de capacidade econômico financeira para se fazer frente às custas processuais.

Neste mesmo
sentido tem se posicionado este Tribunal por meio do julgado do Recurso Especial nº 003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, na
27
ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, que alterou o enunciado da súmula n
º
06 que aduzia que, para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita bastava a simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. Passando a ser adotado o entendimento de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC/2015, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

A legislação assegura a benesse do instituto aos que não sejam capazes de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e dos que estão sob sua guarda.

Outrossim, entendo que a apelante faz
jus
ao benefício da gratuidade judiciária, vez que alicerçada na presunção relativa de sua condição de vulnerabilidade econômica (art. 99, § 3º do CPC/2015), atenta de que o fundamento utilizado pelo magistrado acerca da condição de comerciante da recorrente e de que o extrato bancário acostado aos autos (Id. 1019227 – Pág. 3) é incompatível com a situação de carência financeira, a meu juízo, por si só, é insuficiente para o indeferimento.

Em petição acostada aos autos (Id. 10119227 – Pág. 1/7), a apelante afirma que está desempregada e junta declaração de hipossuficiência, cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) e extrato bancário datado de 21/09/2017 com saldo de R$ 2,08 (dois reais e oito centavos).

Na espécie, entendo que a parte apelante logrou êxito em se desincumbir do ônus de demonstrar sua hipossuficiência, porquanto através da documentação colacionada aos autos, é possível inferir, em princípio, que a parte autora não tem condições de arcas com as custas processuais.

Desta feita, deve prevalecer a presunção legal relativa
, vez que a gratuidade da justiça constitui um direito fundamental com previsão no art. 5º da nossa carta maior, daquele que precisa do Judiciário para tutelar o seu direito, mas não possui condições de suportar as despesas do processo.

Em vista disto, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESAPOSENTAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.1.
Acerca do benefício da Justiça gratuita dispõe o artigo 98 do CPC/2015 que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça
.2. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o beneficiário demonstrar que deixou de existir em sua vida a situação de insuficiência de recursos. Inteligência dos § § 2º e 3º do artigo 98 do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo.(EDcl no REsp 1333341/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EVIDENCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
. 2. Na hipótese dos autos a apelante declara não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, inexistindo nos autos indícios de que a requerente não possua a condição de hipossuficiência declarada. 3. O fato da requerente ser assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC. 4. A teor do que dispõe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Recurso Conhecido e Provido.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Itaituba, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de novembro de 2018. Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves. (1082369, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-01, Publicado em 2018-11-01). (Grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença e conceder à apelante o benefício da gratuidade da justiça nos termos do
art
. 5º, LXXIV da CF/88 e do art.
99, § 3º do CPC/2015, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Por fim, determino a exclusão dos documentos colacionados aos autos (Id. 1019233 – Pág. 1/4) em virtude de serem referentes a outro processo, qual seja: 0003705-24.2014.8.14.0107 da vara única de Dom Eliseu.

É o voto.

Belém,
06 de novembro

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/02/2021